Tribunal: TJES
Processo: 5002280-84.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-84.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA BRAZ DA CONCEICAO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002280-84.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
JUSSARA BRAZ DA CONCEICAO

RECORRIDA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL ATUARIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos e repetição de indébito, na qual a autora narra ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré UNIMED e administrado pela requerida BENEVIX. Afirma que até a fatura com vencimento em 10/02/2020 pagava mensalidade no valor de R$792,24. No entanto, sustenta que ao completar 59 anos seu plano foi reajustado para R$1.085,29.

Se sente lesada, pois considera o reajuste abusivo. Em razão dos fatos, pleiteia, liminarmente, para que a ré retire o reajuste de R$293,05 aplicado para o contrato de plano de saúde da requerente, retornando-se o valor de R$792,24. Ao final, postula pela confirmação do pedido liminar, com a condenação das rés na restituição em dobro dos valores cobrados a mais após o reajuste, além de condenação em danos morais.

Em contestação (ID. 6992645) a Requerida sustenta a legalidade do reajuste aplicado vez que há inaplicabilidade de reajustes da ANS para planos antigos e não regulamentados, sustenta, ainda, que houve oferta de adaptação do plano conforme resolução normativa 254 da ANS, o que não foi aceito pela parte Autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo
art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95,
por entender pela necessidade de produção de prova pericial.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6992684), sustentando a competência dos Juizados Especiais para julgar e processar a presente ação, uma vez que trata-se de causa de menor complexidade, na qual busca a parte Autora apenas o reconhecimento de cláusulas abusivas em um contrato abusivo e restituição dos valores pagos indevidamente. No mais, sustenta a desnecessidade de realização de perícia atuarial para saber que o contrato celebrado entre as partes têm cláusulas abusivas.

A parte Requerida, ora Recorrida,
BENEVIX
apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6992689), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo.

Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

A par disso, volto ao exame do caso concreto.

No que tange a alegação de abusividade do reajuste aplicado ao plano da Recorrente, mormente imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, o caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu que foi abusivo o índice aplicado no contrato em análise porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade, razão pela qual devem ser aplicados os reajustes anuais da ANS, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924147 - SP (2021/0054359-8)1/0
054359-8)

Assim, em tese, seria possível o reajuste, inclusive, por mudança de faixa etária, sendo o último nível de reajuste a idade de 59 anos - como o ocorrido nos autos.

Na hipótese dos autos, verifico que o contrato prevê reajuste de 37% na referida faixa etária - fl. 33 de ID 6992629.

Contudo, não é possível saber quais os cálculos atuariais utilizados para se aplicar o referido reajuste, bem como sua adequação face à sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares do setor.

Tais cálculos, por certo, exigem prova pericial e, sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso no tocante à incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da demanda neste ponto, em razão da necessidade de perícia atuarial para calcular o valor devido a título de reajuste. Vejamos:

“Da análise dos autos, verifica-se ser este juízo incompetente para análise da demanda. No caso, a requerente sustenta a ilegalidade do reajuste previsto em seu plano de saúde para a faixa etária de 59 anos.

Acerca da controvérsia, no julgamento do Tema 1.016, a segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça duas teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira delas é a de aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quando às entidades de autogestão. A segunda delas, relativa à melhor aplicação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso II, da Resolução 63/2003 da ANS.

Desse modo, tem-se que reajuste baseado na faixa etária não é abusivo por si só, sendo possível desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem em excesso o consumidor.

Ocorre que o exame da abusividade dos reajustes enseja na realização de exame pericial atuarial, com o escopo de que seja averiguado o melhor reajuste possível na mensalidade do usuário sem comprometer a continuidade do plano de saúde, já que a revisão visa equilibrar as partes contratualmente.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme previsão do art. 46 da lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
estando suspensa sua exigibilidade ante à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)